Tribunal: TJDFT
Processo: 0734306-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não há omissão quando o acórdão apreciou corretamente todas as razões recursais, decidindo suficientemente a demanda.

2. Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.